Tribunal: TJDFT
Processo: 0745232-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. ALIMENTANTE NÃO LOCALIZADO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. POSTERGAÇÃO DO TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. VIOLAÇÃO AO MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO REFORMADA.
1. A literalidade do artigo 4o da Lei de Alimentos estabelece que os alimentos provisórios são devidos desde a data da sua fixação, e não da citação do alimentante.
2. A interpretação de postergar o início da obrigação, fixando como termo a quo o ato citatório, estimularia o alimentante a evitar a citação e, assim, a adiar a exigibilidade da prestação alimentícia, o que, certamente, contraria o princípio do melhor interesse da criança e o sentido de proteção previsto na Lei n. 5.478/68.
3. No caso dos autos, o deslocamento do termo inicial da obrigação alimentar para o momento do ato citatório tem obstado por mais de dois anos a satisfação da prestação alimentícia definida provisoriamente em favor da autora menor, porquanto frustradas as diversas tentativas de localização do alimentante, o que viola os princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.Unânime.